Tribunal: TJDFT
Processo: 0006779-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006779-85.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JASON ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Lei Maria da Penha. Xingamentos, evoluindo para agressões, não graves, contra companheira de muitos anos. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, praticados no âmbito de violência doméstica. 2. Mister o redimensionamento das reprimendas iniciais para que se mantenham adequadas aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, seguindo-se preceitos inovadores do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, admitiu que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, no especial, violação ao artigo 386, inciso III, do Código Processo Penal, sustentando que diante da ausência de dolo na conduta e incertezas acerca da materialidade, a absolvição é medida que se impõe, sob pena de violar o princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de absolvição, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016